Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720442-76.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ROGERIO GONCALVES DE VASCONCELOS EMBARGADO: JULIANA LANARO RIBEIRO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator